Tribunal: TJES
Processo: 0022981-75.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022981-75.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELLY SOARES WAGMACKER DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INSUFICIÊNCIA PLACENTÁRIA E GESTAÇÃO GEMELAR. ABORTO ESPONTÂNEO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, referentes a suposta omissão no diagnóstico precoce de insuficiência placentária e gestação gemelar, conduzindo ao óbito dos fetos. A sentença reconheceu a inexistência de nexo causal entre a conduta dos requeridos e o resultado danoso, condenando a autora
em
custas e honorários advocatícios
de
R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto nodal do recurso cinge-se a verificar se estão presentes os pressupostos de responsabilidade civil do Estado, especialmente quanto à demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva dos requeridos e o aborto espontâneo sofrido pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva exige a demonstração de culpa em qualquer de suas modalidades, além do fato administrativo, dano e nexo causal entre ambos, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

4
. Tratando-se de obrigação de meio em serviços médicos, exige-se a demonstração de erro culpável na conduta do médico e o nexo de causalidade entre o dano e o ato alegado como causador, conforme precedentes do STJ (REsp 992.821/SC).

5
. O laudo médico pericia
l
indica que a insuficiência placentária constitui condição irreversível, sem tratamento ou cura no intervalo entre as ultrassonografias realizadas, não sendo possível atribuir a evolução do caso à conduta dos profissionais. Não se evidencia, tampouco, relação causal entre a não visualização de um dos fetos na primeira ultrassonografia e a ruptura precoce da bolsa amniótica.

6
. A ausência de nexo causal entre o aborto espontâneo e a conduta dos requeridos inviabiliza a imputação de responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar a apelante por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas exige a demonstração de culpa, além do fato administrativo, dano e nexo causal entre ambos.

2. Tratando-se de obrigação de meio, o erro médico deve ser caracterizado por ato comissivo ou omissivo culposo, sendo imprescindível o nexo causal entre o dano e a conduta médica.

3. A insuficiência placentária é uma condição irreversível, cuja evolução natural, nos autos, não possui relação causal com a conduta dos requeridos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §§2º e 6º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 992.821/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.08.2012, DJe 27.08.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022981-75.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELLY SOARES WAGMACKER DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO CAMPANA FIOROT - ES14617-A
APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES, FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE
Advogado do(a) APELADO: MARCO ANTONIO BRUNELI PESSOA - ES8834-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
Kelly
Soares Wagmacker dos Santos

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público
e
Meio Ambiente
de Linhares
/ES,
que, em ação indenizatória
movida em face do
Município de
Linhares
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que
a sentença desconsiderou a omissão dos profissionais em realizar o diagnóstico precoce

da insuficiência placentária e gestação gemelar, conduzindo ao ób
it
o dos fetos. Reitera a responsabilidade dos requeridos pelo erro médico e o dever de indenizar os danos suportados pela Apelante, uma vez
caracterizada a falha na prestação do serviço.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do recurso cinge-se a verificar se estão presentes os pressupostos de responsabilidade civil d
os requeridos
, notadamente quanto
ao
aborto espontâneo sofrido

apresentado pela apelante
.

Da análise detida dos autos, entendo que
as alegações autorais não são suficientes
para subsidiar
a
condenação d
o Município de Linhares e a Fundação Beneficente Rio Doce
, porquanto não evidenciado o
nexo causal

para a imputação de responsabilidade a
os agentes.
Explico
.

Tratando-
se
de responsabilidade civil d
as pessoas jurídicas de direito público
, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º
1
, com fundamento na teoria do risco administrativo
2
, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de reparação.

De outro lado
, quando se pretende atribuir
ao Estado a
responsabilidade por danos decorrentes de conduta omissiva, necessária a demonstração dos elementos caracterizadores da culpa
em qualquer de suas modalidades
,
para
além do fato administrativo, dano suportado pela vítima e nexo causal entre ambos.

Especificamente quanto às
prestações de natureza médica,

“como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano”
(
STJ,
REsp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012).

Vale dizer,
tratando-se de obrigação de meio, o
médico não se responsabiliza pela efetiva ocorrência do resultado, mas
tão somente
pel
o emprego d
a

cautela e
da
diligência profissionais
esperadas
na condução do procedimento, empregando todos os meios disponíveis para obtenção do melhor resultado
ao paciente
.

Compulsando os autos, especialmente os laudos médicos, tanto aqueles juntados com a inicial quanto aquele produzido pelo perito judicial, embora a autora tenha de fato logrado comprovar a ocorrência d
o

aborto espontâneo
(dano),
não é possível vislumbrar o
nexo causal entre
este
resultado e a conduta d
o
s requerid
o
s
.

Com efeito, em laudo de fls. 319/327,
a
perit
a
do juízo
descreve
que,
à época dos fatos,

a apelante apresentava quadro de

"Insuficiência Placentária com Anóxia Intra-Útero"
,
quadro clínico que
leva à diminuição de transferência de oxigênio e nutrientes para o feto, culminando com a hipoxemia fetal descompensada, acidose
e ruptura da bolsa amniótica
, processos que, por natureza, são
ir
reversíveis
e podem conduzir a morte fetal precoce
.

Afirma categoricamente, portanto, que
a insuficiência placentária
é
uma condição
de deterioração
grave e progressiva
do funcionamento da placenta
,
que
não
teria tratamento ou cura dentro do período entre as duas ultrassonografias realizadas (03/01/2014 e 14/01/2014)
,
sendo certo que

“a rotura
de bolsa amniótica
antes da 20ª semana de gestação caracteriza quadro de abortamento inevitável”.

É firme ainda ao consignar que
a antecipação do diagnóstico d
a gestação gemelar

tampouco teria o condão de modificar a evolução do caso
da apelante, não havendo relação de consequencialidade entre a não visualização do feto I na primeira ultrassonografia e a ruptura precoce da bolsa amniótica.

Vejamos as conclusões alcançadas pel
a

expert
:

[...] “4) A INSUFICIÊNCIA PLACENTÁRIA COM
ANOXIA
INTRA UTERINA PODERIA TER SIDO TRATADA OU CURADA entre os dias 03/01/2014 e 14/01/2014.
(período entre a 1ª e 2ª ultrassonografias) de forma a se poder garantir que os fetos sobreviveriam? Justifique sua resposta.

NÃO. A insuficiência placentária é um process
o pelo qual há uma deterioração progressiva do funcionamento placentário, de modo que a transferência de oxigênio e nutrientes para o feto através da placenta é diminuída, culminando com hipoxemia fetal descompensada e acidose.”

"[...
] 3) Existe relação direta da ruptura da bolsa com o fato da primeira USG ter visto um feto só e o segundo USG, 14 dias depois, ter observado dois fetos? Modificaria a evolução da gravidez o diagnóstico antecipado da gestação gemelar?

Não há relação com a não visualização do feto I na primeira
u
ltrassonografia e a ruptura da bolsa amniótica
a antecipação do diagnóstico d
e
gemelaridade não modificaria a evolução do caso”
.

S
endo assim, conforme bem consignado em sentença, entendo que o diagnóstico antecipado da gestação gemelar e da insuficiência placentária não evitariam, tampouco mitigariam a interrupção precoce da gestação da requerente, vez que a insuficiência placentária não possui tratamento ou cura, a teor do laudo médico pericial.

Ressalto
que o
regime
de responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes
d
o art. 37, §6°, da CRFB,

dispensa
tão somente a prova da chamada “culpa administrativa”
(
culpa in vigilando
ou
culpa in eligendo
) do ente público
,

remanescendo hígida, para fins de condenação, a necessidade de
se perquirir a culpa
na conduta
do
agente estatal
,

segundo as balizas da

responsabilidade subjetiva
.

Sendo assim,
pode-se concluir que não houve falha técnica imputável
aos requeridos quanto à interrupção precoce da gestação gemelar apelante
,
fatalidade
decorrente d
a evolução natural de
, o que afasta a responsabilidade d
o
s ora
recorridos
.

Sob os fundamentos acima, demonstrada a ausência de
causalidade entre o resultado danoso e a
atuação d
a
s requerid
a
s, não deve prosperar a irresignação recursal, sendo incabível qualquer indenização a título de danos
morais ou
materiais
.

Por derradeiro, e
m que pese a fixação, na origem, dos honorários advocatícios por equidade,
é

in
aplicável o art. 85, §
6
º, do CPC
às causas
que possuam valor estimado ou estimável
,

consoante entendimento fixado
pelo Superior Tribunal de Justiç
a
. Desta feita,
de ofício
,
fixo-
os em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do a
rt. 85, §
2
º, do
CPC.

Com base nesses fundamentos,

CONHEÇO

do recurso
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

1
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

2
“Teoria do Risco Administrativo. Inteligência do art. 37, § 6º, da CRFB/88. Para a imputação da responsabilidade à Administração Pública se faz necessário comprovar que houve uma omissão específica, ou seja, que tenha sido a ausência da atuação do Estado que criou a situação propícia para a produção do dano, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência.” (ARE 847116 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2015 PUBLIC 12-03-2015)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.